Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da personalidade, advindos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
2. Em que pese a alegação de que o desvio de finalidade teria ficado caracterizado diante do lapso temporal e das inúmeras tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica, observa-se que a credora não aponta fato específico caracterizador do alegado desvio de finalidade, apenas afirmando que a inadimplência comprovaria que os sócios estariam se beneficiando da pessoa jurídica, revelando-se ausente a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 50 do C.C.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.